Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716559-90.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ISRAEL CLEMENTINO DA SILVA, CLAYLTON ALVES DE SOUSA, ARLAN GOTRIM DOS SANTOS APELADO: ISRAEL CLEMENTINO DA SILVA, CLAYLTON ALVES DE SOUSA, ARLAN GOTRIM DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defesa dos réus CLAYTON ALVES DE SOUSA e ISRAEL CLEMENTINO DA SILVA interpôs recurso de apelação (ID 46307416), informando que iria juntar as razões recursais nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Todavia, as razões de apelação foram apresentadas apenas quanto ao réu CLAYTON ALVES DE SOUSA. Assim, intime-se a defesa do réu ISRAEL CLEMENTINO DA SILVA para que apresente, no prazo legal, as razões recursais. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 13:38:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator